Tribunal: TJES
Processo: 5000470-14.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-14.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRA LUCIA ANDRADE MARQUES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000470-14.2023.8.08.0010
Origem
: Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: SANDRA LUCIA ANDRADE MARQUES e MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, movida por SANDRA LÚCIA DE ANDRADE MARQUES, em face do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo a necessidade de fornecimento dos medicamentos OLANZAPINA 10 mg e ELIQUIS 5 mg, em decorrência do requerente ser portador de Epilepsia, com crises focais de difícil controle, conforme documentos anexo a exordial de ID. 29083030 [...]”.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; e (ii)
verificar se a parte autora faz jus ao recebimento dos medicamentos “
Olanzapina 10mg”
e
“Apixabana(Eliquis) 5mg”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A ré arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal. É preciso registrar que, no dia 17.04.2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1366243, com Repercussão Geral (Tema 1.234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que “
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir”
(grifos nossos). Sobre tal ponto, destaca-se a distribuição do medicamento “
Olanzapina 10mg
”
se dá pelo Estado, de modo que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo, até mesmo porque a referida medicação se encontra na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte ré e confirma-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

5.
Do mérito.

Ao analisar os autos, vê-se que, quanto ao fornecimento do medicamento

“Olanzapina 10mg”
,
a sentença deve ser mantida, vez que o referido medicamento está padronizado e incluído no SUS, bem como pelo fato de a autora, por meio de laudo médico, ter demonstrado nos autos a necessidade do uso do referido medicamento.

6.
Já no que se refere ao fornecimento de “
Apixabana(Eliquis) 5mg”
, o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedente o referido pedido, na medida em que este medicamento não está padronizado no SUS. Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. Considerando que o ônus probatório do preenchimento dos referidos requisitos incubem ao autor da ação, cabia à parte autora comprovar o cumprimento dos requisitos supramencionados, o que não fez.

7.
Assim, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, reforma-se parcialmente a sentença de origem, apenas para julgar improcedente o pedido autoral no que se refere ao fornecimento de “
Apixabana(Eliquis) 5mg”
.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral no que se refere ao fornecimento de “
Apixabana(Eliquis) 5mg”
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)